Tribunal: TJDFT
Processo: 0773750-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, em face dos elementos processuais, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a autora alega que contraiu empréstimo consignado com a ré e que não intencionava contratar seguro prestamista. Pugna pela nulidade da contratação do seguro, assim como pela condenação da ré à restituição em dobro da quantia paga e à indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões a ré argumenta que a contratação do crédito bancário no 19783879 foi realizada em 22/06/2021, no valor de R$22.273,00, e que as condições do contrato foram informadas, inclusive quanto ao seguro prestamista, livremente contratado pela autora (ID 61821894).
5. As provas produzidas indicam que a autora celebrou contrato de financiamento e, concomitantemente, contrato de seguro prestamista, no valor de R$2.545,06 (ID 61821740).
6. Embora permitida a exigência de contratação de seguro de proteção financeira em contratos de financiamentos, o Tema 972 do STJ consolidou a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, DJe 17/12/2018).
7. No caso, inexiste irregularidade na contratação do seguro de proteção financeira, porquanto não demonstrado que o fornecedor condicionou a concessão do crédito à contratação de outro serviço e/ou que exigiu a contratação do seguro pela autora.
8. Outrossim, os dados sobre o seguro prestamista estão expressos na primeira página do contrato, no campo “especificação do crédito”, demonstrando que a cobrança do referido seguro foi devidamente autorizado pela autora no momento da contratação (ID 61821740).
9. Destarte, em face dos elementos probatórios, conclui-se que a autora/recorrente foi satisfatoriamente informada da contratação, nos termos dos artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.